Tribunal: TJDFT
Processo: 0704683-58.2019.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO - GAA. RECEBIDO EM DECORRÊNCIA DE ERRO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PRESUNÇÃO DA BOA-FÉ DO SERVIDOR. PRINCÍPIO DA AUTOTUTELA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial. Em seu recurso, alega que já operou a decadência do direito da pretensão do Distrito Federal de rever os atos praticados no período descrito entre 05/2015 e 06/2015. Acrescenta que os valores foram recebidos de boa-fé e que não se aplica ao caso o Tema 1009 do STJ. Pede a reforma da sentença para que os pedidos autorais sejam julgados procedentes.

2. Recurso próprio, tempestivo, com preparo regular (ID 34521441 - Pág. 2 e 4). Contrarrazões apresentadas (ID 34521445).

3. O entendimento adotado pela Corte Superior de Justiça no julgamento do REsp 1.244.182/PB, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, estabeleceu que nos casos de pagamento indevido efetivado em favor de servidor público, em decorrência de interpretação equivocada ou de má aplicação da lei por parte da Administração, a verba não está sujeita à devolução, presumindo-se a boa-fé do servidor (STJ, Primeira Seção, REsp 1244182/PB, DJe 19/10/2012).

4. No mesmo sentido, há entendimento no STF de que o reconhecimento da ilegalidade de ato acerca de pagamentos indevidos não determina automaticamente a restituição ao erário dos valores recebidos se comprovada a boa-fé do beneficiado. (RE 553159 ED, Relator(a): ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 01/12/2009, DJe-237 DIVULG 17-12-2009 PUBLIC 18-12-2009 EMENT VOL-02387-09 PP-01635)

5. Ressalto que não se aplica ao caso o entendimento do STJ no julgamento do Tema 1009 do STJ, que compreendeu devida a restituição de valores pagos indevidamente por erro da Administração, ressalvadas as hipóteses em que o servidor comprovar a boa-fé objetiva, já que os efeitos definidos no representativo da controvérsia somente devem atingir os processos distribuídos, na primeira instância, a partir da publicação do acórdão, que ocorreu em 19/05/2021 (STJ. 1a Seção. REsp 1.769.306/AL, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 10/03/2021 (Recurso Repetitivo - Tema 1009) (Info 688).

6. O princípio da autotutela atribui à Administração Pública o poder-dever de anular os atos administrativos ilegais e revogar aqueles inconvenientes. Entretanto, tal prerrogativa sofre limitações, em especial quando se referirem a verbas de caráter alimentar, submetendo-se aos princípios do devido processo legal, da lealdade e da boa-fé.

7. No caso, o pagamento indevido da GAA nos meses 05/2015 e 06/2015 à autora foi realizado por erro único e exclusivo da Administração, que concede e calcula os benefícios unilateralmente, sem que a autora tenha contribuído de qualquer forma para o erro. O documento de ID 34521414 demonstra que a autora atuou na turma de alfabetização até 13/05/2015, fazendo jus ao recebimento da gratificação de acordo com as aulas dadas. O cálculo indevido tratou de erro da Administração e o recebimento pela servidora ocorreu de boa-fé.

8. Dessa forma, não é lícito efetuar o desconto das verbas recebidas a título de GAA pagos a maior, quando se constata que o recebimento pela recorrente se deu de boa-fé. Nesse sentido, cito precedente da 1a Turma Recursal do Distrito Federal: (Acórdão 1120348, 07177537920188070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 28/8/2018, publicado no DJE: 5/9/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Sentença reformada.

9. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada para declarar a legalidade no recebimento da Gratificação de Atividade de Alfabetização pela requerente nos meses 05/2015 e 06/2015 no total de R$ 1.154,85 e determinar que o requerido se abstenha definitivamente de efetuar qualquer desconto na remuneração da requerente a este título, bem como a restituir os valores eventualmente descontados na sua folha de pagamento durante o trâmite processual. Os valores deverão ser devidamente corrigidos e acrescido dos juros de mora, tendo como termo inicial da incidência dos juros, a data da citação nesta ação, e da correção monetária, a data em que eventuais descontos ocorreram. Sem custas e honorários advocatícios em razão da ausência e recorrente vencido.